Tribunal: TJDFT
Processo: 0716272-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ROUBO EM RESIDÊNCIA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MANDADO CUMPRIDO ANOS DEPOIS. OFENSA AO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. Se a decisão impugnada restou devidamente amparada em fundamentação jurídica idônea, estando lastreada por elementos concretos existentes nos autos, não há que se falar em precariedade na fundamentação.
2. Nos termos do que preconizam os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
3. O reconhecimento fotográfico com observância das formalidades exigidas no art. 226 do CPP, aliado a outros elementos de prova, denotam a presença do fumus comissi delicti.
4. Não se vislumbra ilegalidade na decisão que decreta a segregação cautelar do paciente com vistas à garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade do delito cujo modus operandi gera intranquilidade à sociedade, bem como o risco de reiteração delitiva. Ademais, considerando que o paciente empreendeu fuga, sendo preso anos após a expedição do mandado de prisão, necessário assegurar a aplicação da lei penal.
5. As condições pessoais favoráveis não impedem a prisão cautelar, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência.
6. Não há que se falar em ofensa ao contraditório, sequer em afronta à Súmula 523 STF, se o acusado, citado por edital, não comparece nem constitui advogado, nomeando-se o Núcleo de Prática Jurídica para apresentar resposta à acusação, último ato processual praticado em razão da suspensão do processo.
7. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada.